Tribunal: TJDFT
Processo: 0007470-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007470-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 46363823, o SINDIRETA requereu o saneamento do feito em relação a JESUINO DIAS FURTADO e JOANA DARC LINS DE OLIVEIRA SANTOS. No ID: 47970747, o feito foi saneado em relação a JOANA DARC LINS DE OLIVEIRA. No ID: 48509530, o exequente manifestou-se sobre o vínculo funcional de JESUÍNO DIAS FURTADO (ID: 12884307 pág. 03). Decido. Considerando a declaração funcional do substituído JESUÍNO DIAS FURTADO (ID: 12884307 pág. 03), declaro o feito saneado em relação a ele. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos substituídos processuais JESUINO DIAS FURTADO e JOANA DARC LINS DE OLIVEIRA SANTOS, com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), além dos honorários da execução (ID: 12884208). No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 18 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador